Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700323-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEYSON LUSTOSA MEDEIROS AGRAVADO: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31849066), interposto por GEYSON LUSTOSA MEDEIROS, em face da decisão ID 109834406 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0069545-76.2009.8.07.0001 em execução de título extrajudicial, determinou o que segue: Promovida a consulta de valores, de forma reiterada, através do SISBAJUD, foram bloqueados os valores de R$ 2.269,27 e R$ 1.103,62, nas contas de titularidade do executado GEYSON, e R$ 328,07 e R$ 43,52 nas contas do executado GECIRLEI, conforme documentos de ID n. 107895412 e 107895413. Por meio das impugnações de ID n. 107162926 e 108325619, o executado GEYSON impugnou as penhoras, alegando que o numerário bloqueado é impenhorável, por tratar-se de verba de natureza alimentar. Juntou documentos. O prazo para impugnação à penhora do executado GECIRLEI ainda não transcorreu. Intimada (ID n. 107894394), a parte exequente quedou-se inerte quanto à impugnação de ID n. 107162926. Quanto à impugnação de ID n. 108325619, manifestou-se espontaneamente (ID n. 109355464). Decido. (...) Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção transformou-se em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. (..) Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. Ademais, a constrição sobre parcela salarial, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, de natureza supraconstitucional, é de ser considerada legal, na medida em que preserva o direito de o credor receber o bem da vida pleiteado, assegurando, em contrapartida, ao devedor, o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Esse entendimento é respaldado, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar caso semelhante, através de sua Corte Especial, concluiu recentemente que: (...) (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Por outro lado, no tocante ao saldo de FGTS resgatado pelo executado e transferido para sua conta poupança, cumpre destacar que perde o caráter impenhorável do art. 2o, §1o, da Lei 8.036/1990, pois não tem mais a finalidade de garantir a subsistência do devedor, perdendo o seu caráter alimentar. E, embora a quantia esteja depositada em conta poupança, a proteção da impenhorabilidade apenas se justifica quando a verba compõe a chamada Reserva de Emergência e com necessidade premente de utilização, sob pena de se aceitar a esdrúxula posição do devedor contumaz investidor. Nesse sentido, e considerando que o executado não comprovou que a penhora realizada efetivamente o priva do sustento familiar e que é de sua responsabilidade pessoal o adimplemento das obrigações assumidas, mostra-se razoável a manutenção de 30% dos valores constritos em sua conta corrente e sua conta poupança, uma vez que não causa ao executado onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. A medida a ser adotada preserva o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que garante ao credor o direito de receber o crédito a que tem direito e, em contrapartida, assegura ao devedor o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Com efeito, acolho parcialmente as impugnações à penhora e mantenho a penhora de 30% dos valores impugnados (R$ 680,78 e R$ 331,08), devendo o valor remanescente (R$ 1.588,49 e 772,54) ser restituído ao executado. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se as partes para indicarem as contas correntes de sua titularidade para a transferência eletrônica dos valores, ficando advertidas de que deverá ser indicada a conta bancária do efetivo titular do crédito, não sendo deferida a transferência de valores devidos à parte para conta bancária de terceiros, ainda que se tratem de seus advogados, salvo autorização expressa e com a indicação dos valores. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta a que segue: 1) trata-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença realizado pelo agravado em face do agravante e de Gecirlei Lustosa Rocha com vistas a obter o pagamento da quantia de R$46.612,00; 2) as verbas são impenhoráveis seja porque decorrentes de conta em que o executado percebe seu salário mensalmente no caso da conta do Banco Itaú, seja porque a conta de titularidade do agravante na Caixa Econômica Federal é utilizada para recebimento dos valores provenientes de depósito do FGTS; 3) mesmo diante da demonstração da natureza alimentar, o Juízo a quo entendeu por manter a penhora sobre a verba salarial no percentual de 30% sobre as verbas bloqueadas; 4) a decisão agravada viola o disposto no art. 833, IV, do CPC, que preceitua que os proventos, vencimento e salários são absolutamente impenhoráveis; 5) diante do valor dos rendimentos mensais do agravante, conforme demonstrado no documento de ID N. 105653695, no importe de aproximadamente R$2.000,00, a penhora que recai sobre 30% desses parcos rendimentos evidentemente viola seu direito constitucional à existência digna, pois que privado do necessário para sobreviver; 6) conforme declaração de ID N. 105651394 e documentos que a acompanham, o executado Geyson não possui residência própria, é casado e possui uma filha menor de idade; 7) deve ser reformada a decisão que determinou a manutenção da penhora nas seguintes contas: Banco Itaú, Agência 0522, Conta no 37308-3, equivalente à quantia de R$680,78 (seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) e Caixa Econômica Federal, Agência: 1041, Op: 013, Conta Poupança no 00036437-0 (ID N. 108325620), correspondente ao montante de R$331,08 (trezentos e trinta e um reais e oito centavos); 8) nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990, vislumbra-se que os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis; 9) a quantia objeto de bloqueio encontrava-se depositada na conta da agravante e era inferior a 40 salários mínimos. Assim, com fulcro no art. 833, inciso X do CPC, requer-se a desconstituição da penhora na conta do agravante junto à Caixa Econômica Federal, Agência 1041, Op: 013, Conta Poupança no 00036437-0 no valor de R$331,08 (trezentos e trinta e um reais e oito centavos); 9) é necessária a concessão do efeito suspensivo, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a demora no desbloqueio judicial que recai sobre o salário do agravante inviabiliza o seu sustento e de sua família, colocando em risco a sua própria subsistência. Formula os seguintes pedidos: a) a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1019, I do CPC, a fim de que o processo seja sobrestado na origem até o julgamento desse agravo, de forma a impedir o levantamento pelo agravado das quantias objeto dos noticiados bloqueios; b) o conhecimento do presente agravo, já que tempestivo e cabível; c) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória de ID N. 109834406 e por conseguinte desconstituir a penhora dos valores de R$680,78 (seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) na conta do Banco Itaú, Agência: 0522, Conta no 37308-3 e da quantia de R$331,08 (trezentos e trinta e um reais e oito centavos) na conta de titularidade do executado junto à Caixa Econômica Federal, Agência: 1041, Op: 013, Conta Poupança no 00036437-0, visto se tratarem de verbas impenhoráveis nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. d) a intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta a este recurso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1019, II do CPC. Sem preparo, em razão da gratuidade deferida no ID 31849073 - Pág. 30. DO CABIMENTO Verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão que determinou a penhora de valores disponíveis em conta corrente e na poupança do Agravante, por entender que a quantia constrita, apesar de proveniente de salário, não impacta o sustento do Agravante, e por entender que o saldo de FGTS quando resgatado pelo executado e transferido para sua conta poupança perde a impenhorabilidade prevista em lei. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Primeiramente, cumpre ressaltar que o art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante §2° do mesmo dispositivo. Nos termos dos preceitos citados: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, INC. X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ). 3. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS) 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o fato de a execução não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, é devido o desbloqueio na conta da Executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a levantamento da penhora realizada, através do sistema BACENJUD, na conta corrente da Agravante, restituindo-se a ela os valores retidos. (Acórdão 1381713, 07188497520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. REGRA INALTERADA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. 2. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 3. A alegação de desvirtuamento da utilização da conta poupança, por ocasião da movimentação financeira verificada na conta, não tem o condão de mitigar a aplicação da regra da impenhorabilidade, uma vez não demonstrada a má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1379686, 07109996720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a própria legislação trouxe hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade. Em face da previsão legal, entendo que não cabe ao Judiciário inovar e criar, por meio das decisões judiciais, novas exceções. Ademais, não há qualquer previsão legal no sentido de que o saldo do FGTS quando resgatado e disponibilizado em conta corrente ou conta poupança perde a proteção da impenhorabilidade, sobretudo porque o resgate ou transferência não altera a origem e a finalidade da verba. Além disso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de equiparar o tratamento do Fundo de Garantia ao que é concedido aos salários, proventos e remunerações, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. (Cf. Acórdão 1329070, 07408664220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), sendo apenas passíveis de penhora em caso de pagamento de obrigação de natureza alimentar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA. SALDO DE FGTS. PIS. PASEP. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTU SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 e art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS-PASEP são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP em caso de execução de verba alimentar stricto senso, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia. 3. Descabida a expedição de ofício à CEF visando a penhora de eventual saldo positivo contido em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP do executado, por não configurar o crédito perseguido dívida alimentar strictu sensu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1290213, 07252641120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso vislumbro que está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, é impenhorável verba proveniente de salário e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Por conseguinte, em razão da própria regra da impenhorabilidade e por entender que a quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, entendo como presente o seguindo requisito para a concessão do efeito suspensivo, qual seja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com isso, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a urgência necessária para a intervenção deste Juízo em caráter de urgência. Assim, entendo que a parte Agravante satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, os quais estão presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), para sobrestar os efeitos da decisão agravada ID 109834406, até o julgamento do recurso. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022 11:29:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador